Tribunal: STF
Processo: ARE 1534220
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS INCIDENTE SOBRE COMBUSTÍVEIS. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. CREDITAMENTO PELO REVENDEDOR/VAREJISTA. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. Apelação interposta pelo sindicato em face de sentença que denegou a segurança, indeferindo o pedido de reconhecimento de direito líquido e certo aos descontos dos créditos da Contribuição para o PIS e daCOFINS calculados sobre a parcela do álcool anidro adicionado à gasolina adquirida das distribuidoras para fins de revenda no varejo, ressalvado o período de vigência da Lei Complementar n.º 194/2022.



    2. Em seu recurso, o apelante alega, em síntese, que o presente caso não é similar ao que restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça nos Embargos de Divergência em Recurso Especial n° 1768224/RS. Fala, ainda, da composição do produto gasolina e da evolução legislativa da tributação do álcool anidro.



    3. Aduz, também, que, no momento em que o álcool anidro adicionado à gasolina deixou de se submeter ao regime monofásico de tributação da contribuição para o PIS e da COFINS e o legislador passou a permitir a tomada dos referidos créditos nas demais etapas da cadeia produtiva, tal produto passou a se submeter ao regime normal de tributação, sendo possível, no seu entendimento, que as empresas sindicalizadas passem a descontar créditos calculados sobre o percentual de álcool anidro adicional à gasolina, ainda que a futura comercialização do produto seja desonerada.



    4. No caso, como acertadamente dito na sentença, a cuja fundamentação adere-se e, assim, utiliza-se, no momento, de forma : "5. Nessa perspectiva, destaco que o regime não cumulativo das per relationem contribuições PIS e COFINS foi introduzido em nosso ordenamento jurídico pelas Leis n.º 10.637/2002 e 10.833/2003, respectivamente, tendo como objetivo minimizar os efeitos da incidência cumulativa das referidas exações. Tal regime surgiu, portanto, por força de leis ordinárias, antes de qualquer previsão constitucional a respeito, como simples critério de tributação eleito pelo legislador. 6. No caso do PIS e da COFINS, coube à lei ordinária definir os setores econômicos abrangidos pela sistemática e, obviamente, estabelecer os critérios de aplicação do novo regime, podendo, inclusive, fixar os limites de sua abrangência. 7. Faz-se necessário esclarecer que no regime de tributação monofásica do PIS e da COFINS, a Lei 10.147/2000 concentrou a cobrança em uma única etapa, a da industrialização. Antecipa-se a cobrança com uma alíquota única, bastante elevada, próxima do valor que seria cobrado nas fases seguintes, eximindo do referido pagamento os intermediários e revendedores. Tal sistema não prevê restituição de valores. 8. Por ocasião das Leis n.º 10.637/2002 e 10.833/2003 foi criada a sistemática da não-cumulatividade para as contribuições PIS/COFINS, antes mesmo da EC 42/2003. Com o advento da Lei n.º 10.865/2004 introduziu-se alteração nesse regime, passando as receitas de comercialização a serem submetidas à sistemática de não-cumulatividade, porém tal alteração alcançou apenas as empresas produtoras e importadoras, mantendo-se a alíquota zero para os demais comerciantes, revendedores (distribuidores). 9. No caso concreto, a MP 1.063/2021, posteriormente convertida na Lei nº 14.292/2022 alterou alguns dispositivos da Lei nº 9.718/1998, in verbis: Art. 5º A Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins incidentes sobre a receita bruta auferida na venda de álcool, inclusive para fins carburantes, serão calculadas com base nas alíquotas, respectivamente, de: (Redação dada pela Lei nº 11.727, de 2008). § 1º Ficam reduzidas a 0% (zero por cento) as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a receita bruta de venda de álcool, inclusive para fins carburantes, quando auferida:(Incluído pela Lei nº 11.727, de 2008). [...] II - por comerciante varejista, exceto na hipótese prevista no inciso II do §4º-B deste artigo; e (Redação dada pela Lei nº 14.292, de 2002). § 4-C - Na hipóteses de venda de gasolina pelo distribuidor, em relação ao percentual de álcool anidro a ela adicionado, a incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins ocorrerá, conforme o caso, pela aplicação das alíquotas previstas: (Incluído pela Lei nº 14.292, de 2022). - no inciso I do caput deste artigo; ou (Incluído pela Lei nº 14.292, de 2022) II - no inciso I do § 4º, observado o disposto no § 8º deste artigo.(Incluído pela Lei nº 14.292, de 2022) § 13-A. O distribuidor sujeito ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins poderá descontar créditos relativos à aquisição, no mercado interno, de álcool anidro para adição à gasolina.(Incluído pela Lei nº 14.292, de 2022. 10. A legislação que regula a matéria foi clara ao determinar, em relação ao percentual e álcool anidro adicionado à gasolina, a tributação pelo PIS e COFINS na venda apenas pelo distribuidor, ficando autorizado o creditamento do PIS e COFINS para o distribuidor. Não há autorização legal para que as sindicalizadas da Impetrante (meras revendedoras) se creditem de PIS e COFINS relativas ao percentual de álcool anidro adicionado à gasolina que adquiriram. 11. Registro que o direito ao creditamento não é decorrência necessária do regime não cumulativo de um tributo. A não cumulatividade se expressa basicamente pela impossibilidade de o tributo incidente na etapa anterior de produção permanecer na base de cálculo da contribuição que será devida pelo próximo agente da cadeia produtiva, a fim de não permitir a oneração demasiada do produto final. 12. De outra parte, o creditamento é um dos mecanismos contábeis utilizados para reverter o possível efeito de incidência em cascata quando as diversas operações são sujeitas a recolhimento efetivo dos tributos. Não é, porém, o único meio adotado pelo legislador para corrigir eventuais distorções. 13. Com efeito, a partir do momento em que a tributação é concentrada em uma das etapas do mercado (produtor) e desoneradas as demais pela adoção de alíquota zero (distribuidores e revendedores), é evidente que as contribuições não decorreram de imposição cumulativa. Portanto, o preceito constitucional estaria atendido já por este raciocínio. Sob essa perspectiva, consolidou-se o entendimento de que, nas hipóteses de desoneração (alíquota zero), o contribuinte somente pode escriturar o crédito de COFINS e de contribuição para o PIS não cumulativos quando a lei expressamente assegurar esse direito, dada a feição de benefício fiscal. 14. Desse modo, não há que se falar em direito ao creditamento, pois este pressupõe, fática e juridicamente, incidências múltiplas, que não existem conforme a legislação aplicável ao setor de atividade econômica da parte impetrante, sendo a Medida Provisória 1.063/2021 o diploma legal suficiente a corrigir a previsão da LC 192/2022 que se encontrava em discrepância com a sistemática de alíquota zero."



    5. Pelo exposto acima, percebe-se que, em verdade, não há que se falar em creditamento, no presente caso, pois este pressupõe incidências múltiplas, o que não ocorre na atividade econômica dos filiados ao impetrante/apelante, tendo em vista que, no momento em que a tributação é concentrada em uma das etapas do mercado (produtor) e desoneradas as demais pela aplicação da alíquota zero (distribuidores e revendedores), torna-se claro que as contribuições não decorreram de imposição cumulativa.



    6. Na cadeia de produção do bem ora em análise, é importante ressaltar que apenas os produtores sofrem a tributação das contribuições, podendo assim abater os créditos apurados. Deste modo, como já há o aproveitamento dos créditos pelos produtores, não é possível reconhecer a pretensão de creditamento também pelos varejistas.



    7. Neste sentido, inclusive, é o entendimento do STJ, dentre outros, nos seguintes julgados: REsp 1440298/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 07/10/2014, DJe 23/10/2014; REsp 1346181/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/06/2014, DJe 04/08/2014; REsp 1380915/ES, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 17/09/2013, DJe 04/10/2013.



    8. Ressalte-se que o presente caso difere do que foi julgado anteriormente por esta Sexta Turma no Processo: 08057942120204058300, de Relatoria do Desembargador Federal Sebastião José Vasques de Moraes, pois, naquele feito, trata-se de distribuidora do bem e, no presente caso, o mandado de segurança foi interposto por sindicato do comércio varejista, o que implica na conclusão diversa, devidamente exposta acima.



    9. Apelação desprovida, mantendo-se a sentença que denegou a segurança, em razão da impossibilidade de reconhecimento de direito líquido e certo aos descontos dos créditos da Contribuição para o PIS e da COFINS calculados sobre a parcela do álcool anidro adicionado à gasolina adquirida das distribuidoras para fins de revenda no varejo.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX; e 195, § 12º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente